Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-85.2023.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000601-85.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALUISIO DA SILVA - CPF: 027.880.401-21 (APELADO), DONATO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 901.041.371-34 (TESTEMUNHA), DORIVAL DE PAULA CEBALHO - CPF: 621.824.631-00 (TESTEMUNHA), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (TESTEMUNHA), DAMARES KATY RAMOS DA LUZ - CPF: 030.561.871-76 (TESTEMUNHA), CLEVERSON CARLOS LIMPIAS - CPF: 708.671.471-21 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. DOLO EVENTUAL E ABERRATIO ICTUS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), à pena de 3 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ter atingido a vítima com um facão ao tentar agredir terceiro, sendo a ofensa comprovada por laudo pericial e prova oral produzida em juízo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer o valor probatório da palavra da vítima no caso concreto; (
iii
) determinar se há elementos aptos a afastar o dolo ou reconhecer excludente de ilicitude; (
iv
) verificar a adequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por laudo pericial que atesta lesão compatível com a narrativa fática, dotado de fé pública e não infirmado por prova em sentido contrário
.

A autoria delitiva decorre de conjunto probatório harmônico, composto pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho policial e demais elementos colhidos sob contraditório
.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória quando consistente e alinhada às demais provas, especialmente em contextos de ocorrência no âmbito doméstico ou sem testemunhas presenciais
.

A confissão extrajudicial do réu, ainda que parcial, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos
.

A revelia do acusado impede a comprovação de teses defensivas, como excludentes de ilicitude, cujo ônus probatório incumbe à defesa
.

A conduta de investir com facão contra terceiros
evidência
, ao menos, dolo eventual, sendo irrelevante que a vítima atingida não fosse o alvo inicial, nos termos da regra do erro na execução (art. 73 do CP).

O princípio do in dubio pro reo não se aplica diante de prova robusta e convergente acerca da autoria e materialidade.

A dosimetria da pena observa o critério trifásico, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por lesão corporal se sustenta quando amparada em laudo pericial, palavra da vítima coerente e prova testemunhal convergente. 2. A palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos. 3. A confissão extrajudicial, ainda que parcial, é apta a reforçar a autoria quando harmônica com as demais provas. 4. O dolo eventual se configura quando o agente assume o risco de produzir resultado lesivo ao empregar meio potencialmente letal. 5. O erro na execução não afasta a responsabilidade penal pelo resultado efetivamente produzido. 6. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em maus antecedentes devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, caput, 73 e 59; CPP,
arts
. 155, 156 e 367.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso nº 1028503-96.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.02.2025; TJMT, N.U 0005265-86.2017.8.11.0007, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026; STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
(ID 355209973) interposta por
Aluisio
da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 355209969), que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 129,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Segundo narra a denúncia (ID 355209913), no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 15h30min, na residência localizada na Rua Sírias, nº 17, Bairro Jardim Guanabara, no município de Cáceres/MT, o apelante ofendeu a integridade física da vítima Olga
Limpias
. Consta dos autos que, após desentendimento com Cleverson Carlos
Limpias
(filho de Olga), o apelante investiu contra este utilizando um facão. Ao intervir para proteger o filho, a ofendida foi atingida na mão pelo instrumento cortante.

A prisão em flagrante foi devidamente homologada, sendo concedida a liberdade provisória ao agente com aplicação de medidas cautelares (ID 355209875).

Durante a persecução penal, a materialidade foi atestada pelo Laudo Pericial nº 531.1.02.9047.2023.92581-A01 (ID 355209903).

A denúncia foi recebida em 03 de novembro de 2025, durante a audiência de instrução e julgamento (ID 355209964). Na mesma oportunidade, foi apresentada a resposta à acusação pela Defensoria Pública. Considerando a ausência injustificada do réu, que havia sido devidamente citado, o juízo de origem decretou a sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução, com a oitiva da vítima e de uma testemunha policial, o Ministério Público apresentou alegações finais orais requerendo a condenação. A Defesa, por sua vez, apresentou memoriais escritos (ID 355209968) pugnando pela absolvição, argumentando a existência de fragilidade probatória e a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sobreveio a sentença condenatória (ID 355209969), que afastou as teses defensivas e fixou a reprimenda corporal, considerando a presença de maus antecedentes para exasperar a pena-base.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 355209973). Nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença absolutória, reiterando a tese de insuficiência de provas. Alega que a condenação foi fundamentada exclusivamente na palavra isolada da vítima, a qual divergiria da versão apresentada pelo apelante na fase policial e do depoimento da testemunha Dorival de Paula
Cebalho
. Requer, ao final, a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 355209977), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas estão fartamente demonstradas não apenas pela palavra da vítima, mas também pelo laudo pericial, pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e pela admissão parcial do próprio réu na fase inquisitiva.

O juízo de origem proferiu decisão recebendo o recurso de apelação e determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal (ID 355209978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso de apelação criminal, uma vez que se encontram preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo a peça tempestiva e adequada à impugnação da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A Defesa busca a reforma da sentença para absolver o apelante da imputação da prática do crime de lesão corporal (artigo 129,
caput
, do Código Penal), sustentando que o acervo probatório é frágil e está ancorado exclusivamente na palavra da vítima, circunstância que atrairia a aplicação do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

No entanto, após detida e criteriosa análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a pretensão absolutória não encontra amparo na realidade processual. O juízo de condenação formulado pelo magistrado de primeiro grau revela-se sólido, irretocável e fundamentado em um conjunto de provas robusto, convergente e plenamente capaz de afastar qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas.

Para uma melhor organização lógica e clareza da fundamentação, passo a enfrentar as questões debatidas de forma articulada.

1. DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do crime de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do Laudo Pericial nº 531.1.02.9047.2023.92581-A01 (ID 355209903), que atestou de forma objetiva, técnica e inconteste a existência de ofensa à integridade corporal da vítima Olga
Limpias
.

O exame clínico pericial descreveu com precisão a existência de um corte produzido por facão na região
tenar
esquerda da ofendida. Esta lesão atestada pelos peritos oficiais guarda total e perfeito nexo de causalidade com a dinâmica dos fatos narrada de maneira consistente desde a lavratura do Boletim de
Ocorrência nº 2022.313316 (ID 355209398) até o encerramento da instrução processual sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a tese defensiva que sugere uma eventual insuficiência de provas quanto à própria existência material do crime é prontamente afastada pela prova pericial técnica constante dos autos. Destaca-se que o laudo pericial, emitido por agentes do Estado no exercício de suas funções, é documento dotado de fé pública e revestido de presunção de veracidade e legitimidade. Tais atributos somente poderiam ser desconstituídos mediante prova robusta em sentido contrário, o que em nenhum momento foi produzido ou sequer demonstrado pela Defesa durante a instrução criminal.

A demonstração da lesão física correspondente à exata narrativa do meio empregado (arma branca tipo facão) confere suporte material irrefutável à acusação, materializando o resultado exigido pelo tipo penal incriminador do artigo 129 do Código Penal.

2. DA AUTORIA E DO VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA

No que tange à autoria delitiva, esta é certa, induvidosa e recai inequivocamente sobre o apelante
Aluisio
da Silva. Diferente do alegado com esforço pela defesa técnica em suas razões recursais, a condenação não se baseou na palavra isolada e solitária da ofendida, mas sim em um conjunto probatório convergente, harmônico e robusto.

A vítima Olga
Limpias
apresentou relatos coerentes, uníssonos e firmes em ambas as fases da persecução penal. Em todas as oportunidades em que foi ouvida, detalhou de forma clara que o réu, após ter um pedido de empréstimo financeiro negado e encontrando-se em visível estado de embriaguez, buscou um facão que estava guardado em sua bicicleta e investiu de forma agressiva contra o filho dela, Cleverson. A vítima relatou que, diante da iminência da agressão direcionada ao seu filho, viu-se obrigada a intervir fisicamente para protegê-lo, instante exato em que foi atingida na mão pela lâmina do instrumento cortante empunhado pelo apelante.

É cediço na jurisprudência pátria que a palavra da vítima assume especial relevância e singular valor probatório em delitos cometidos no âmbito de relações domésticas, familiares ou em contextos de proximidade interpessoal, mormente quando ocorridos no interior da residência, onde a presença de testemunhas estranhas ao ciclo íntimo é rara.

No caso em tela, a narrativa apresentada pela ofendida não se encontra desamparada. Pelo contrário, foi integralmente corroborada pelo depoimento judicial do Policial Militar Donato Ferreira da Cruz Junior (ID 355209964), ouvido sob o crivo do contraditório. O agente de segurança pública confirmou que a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de briga com uso de facão. Ao chegar ao local,
encontrou a vítima já ferida, recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros. O policial ratificou ter ouvido o relato dos fatos diretamente da ofendida e de seu filho logo após a agressão, narrativas estas que se mantiveram idênticas ao longo do tempo. Além disso, o policial confirmou ter efetuado a prisão em flagrante do réu nas proximidades do local dos fatos, com base nas características físicas e vestimentas fornecidas pelas vítimas, circunstância que confere absoluta credibilidade à imputação.

A tentativa defensiva de desqualificar a palavra da vítima esbarra na solidez do conjunto probatório que a cerca. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado de Mato Grosso é firme no sentido de validar a palavra da ofendida quando
esta
se encontra em harmonia com a prova técnica e testemunhal. Nesse exato sentido, trago à colação o seguinte precedente desta Primeira Turma Recursal, aplicável ao caso:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), à pena de 3 meses de detenção, substituída por 10 dias-multa, sob o fundamento de insuficiência probatória, fragilidade da palavra da vítima, ocorrência de agressões mútuas e pedido subsidiário de revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se a palavra da vítima possui credibilidade no caso concreto; (
iii
) determinar se houve agressões mútuas aptas a afastar a responsabilidade penal; e (
iv
) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é harmônico e suficiente, pois a materialidade é comprovada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa dos fatos, e a autoria decorre da confissão extrajudicial corroborada por prova judicial.

A confissão realizada na fase inquisitorial possui valor probatório quando confirmada por outros elementos, em consonância com o art. 155 do CPP e entendimento jurisprudencial consolidado.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e alinhada com as demais provas, possui especial relevância em crimes de lesão corporal, sendo suficiente para embasar a condenação.

A existência de animosidade prévia não afasta a credibilidade do depoimento da vítima quando há suporte em prova técnica independente.

Não se configura agressão mútua ou rixa quando demonstrado que a ré iniciou a agressão física, sendo a reação da vítima caracterizada como defesa.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e não gera dúvida razoável acerca da autoria e materialidade.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com substituição por multa, observando os critérios do art. 59 do CP e a Súmula 231 do STJ, inexistindo desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por lesão corporal se sustenta quando há convergência entre laudo pericial, palavra da vítima e confissão extrajudicial corroborada. 2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. 3. Não há agressões mútuas quando identificada a iniciativa da violência por uma das partes, sendo a reação da vítima ato defensivo. 4. O princípio do in dubio pro reo não se aplica diante de prova robusta e convergente. 5. A pena fixada no mínimo legal não admite redução por atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, caput, 59, 60, § 2º, e 33, § 2º, “c”; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso nº 1028503-96.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.02.2025; STJ, Súmula 231.

(N.U 0005265-86.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Portanto, diante de todo este contexto devidamente judicializado, a tentativa da Defesa de descredibilizar a vítima não prospera, sendo o acervo suficiente para firmar o convencimento acerca da autoria delitiva.

3. DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DA REVELIA DO APELANTE

Além dos depoimentos mencionados, reforça o convencimento condenatório o fato incontroverso de que o próprio apelante, ao ser interrogado na fase policial logo após a prisão em flagrante (ID 355209861), admitiu expressamente que estava na posse do facão no momento da contenda. Naquela oportunidade, o réu declarou que a vítima Olga segurou o instrumento cortante que ele empunhava, vindo a se cortar.

Embora o apelante tenha tentado, em um segundo depoimento na fase inquisitiva (ID 355209902), alterar a sua versão inicial na tentativa de eximir-se da responsabilidade penal, o fez de maneira isolada e contraditória com os demais elementos de prova. Ademais, na fase judicial — momento processual adequado para o exercício da autodefesa e para submeter a sua versão ao contraditório —, o réu optou por não comparecer à audiência de instrução e julgamento, mesmo estando devidamente ciente da tramitação do processo, o que ensejou a decretação de sua revelia (ID 355209964), nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A sua admissão inicial de que portava a arma branca e atingiu a vítima — ainda que acompanhada da alegação genérica de ausência de intenção de feri-la — coaduna-se perfeitamente com a prova técnica (laudo pericial do ferimento) e com a narrativa das testemunhas.

A revelia do acusado em juízo gerou um efeito processual evidente: impediu que ele sustentasse e comprovasse, sob o crivo do contraditório, qualquer tese excludente de ilicitude, como a legítima defesa aventada superficialmente na fase policial. Cabe destacar que, no sistema processual penal brasileiro, o ônus de provar a ocorrência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade compete exclusivamente à Defesa, por expressa disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Avaliando detalhadamente os autos, não constato nenhum elemento material que indique minimamente que a ofendida ou seu filho tenham iniciado qualquer tipo de agressão injusta, atual ou iminente, que pudesse justificar, como meio necessário e moderado, o uso de um facão por parte do réu. A ausência dessa prova defensiva afasta de plano a possibilidade de reconhecimento de legítima defesa.

4. DA TIPICIDADE E DO DOLO DO AGENTE

A conduta perpetrada pelo apelante revela-se perfeitamente típica e
subsume-se
, sem margem para dúvidas, ao comando normativo previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal.

A ação de manusear um facão de grande porte de forma agressiva em meio a uma discussão acalorada, investindo fisicamente contra pessoas desarmadas, demonstra que o agente agiu, no mínimo, com dolo eventual. Ao adotar esse comportamento violento, o apelante assumiu claramente o risco de produzir o resultado lesivo em quem quer que estivesse no raio de alcance do instrumento cortante.

O fato de a vítima Olga
Limpias
ter sido atingida não porque era o alvo primário da fúria do agente, mas sim ao colocar-se à frente para tentar proteger o filho (contra quem os golpes eram inicialmente direcionados), em nada desnatura a materialidade do crime de lesão corporal. Para essas situações específicas, o ordenamento jurídico prevê a regra do erro na execução, também conhecido pela doutrina como
aberratio ictus
, consagrada no artigo 73 do Código Penal.

Por força desse dispositivo legal, quando o agente, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, atinge pessoa diversa daquela que pretendia ofender, ele não é isento de pena. Pelo contrário, a lei determina que ele deve responder pelo crime como se tivesse atingido a pessoa que pretendia ofender originariamente. Dessa forma, o dolo de ofender a integridade física estava presente, e o resultado lesivo foi concretizado, configurando perfeitamente o delito de lesão corporal consumada.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA E DOS MAUS ANTECEDENTES

Por fim, no que se refere ao cálculo da pena estabelecido na sentença de primeiro grau, verifico que a dosimetria aplicada pelo juízo não merece nenhum tipo de reparo, pois obedeceu rigorosamente ao critério trifásico e aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal fundamentou-se de forma adequada e idônea nos maus antecedentes ostentados pelo réu. Essa circunstância judicial desfavorável encontra amparo em documento oficial juntado aos autos, especificamente o relatório de antecedentes criminais (ID 355209914), que demonstra o envolvimento pretérito do apelante em diversos outros processos criminais, inclusive com registros de condenações anteriores transitadas em julgado por delitos da mesma natureza.

O aumento da pena-base na fração de 1/5 (um quinto), operado na primeira fase da dosimetria, mostra-se totalmente proporcional e condizente com a gravidade do histórico criminal do apelante. Além disso, não foram verificadas, nas fases subsequentes, circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas especiais de aumento ou diminuição de pena que pudessem alterar o montante fixado.

Desse modo, a pena definitiva estipulada em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, revela-se justa, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, não havendo espaço para a reforma pretendida pela Defensoria Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defesa, por preencher os requisitos legais de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026